Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-72.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INAPLICÁVEL. CONSUMIDOR. REPARO EM APARELHO CELULAR. ASSITÊNCIA TÉCNICA. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA INDICADA NA INICIAL NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO SERVIÇO QUE RESULTOU NA INUTILIZAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo recorrente (ID 29956418 a 29956433 e 28975979 a 28975982), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. O autor impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A simples alegação de que o demandado não comprovou sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais causados ao autor, em razão da defeituosa prestação de serviço, que resultou na inutilização do aparelho celular.
4. Nas razões do recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois não era proprietário ou empregado da empresa que realizou o reparo no celular do autor. Informa que, em 01/03/2019, vendeu sua empresa “DCONSERT” para o Sr. Rafael D. Ribeiro, que realiza suas atividades com o nome “MAC PHONE”. Aduz que a responsabilidade pelos danos narrados na inicial deve ser imputada à empresa “MAC PHONE”. Informa que a empresa “MAC PHONE” utilizou documento de talão de serviço, sem sua autorização. Requer a extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da sua ilegitimidade passiva
5. Argui incompetência do juízo, haja vista a necessidade de prova pericial e a denunciação à lide do verdadeiro empresário individual responsável pelo suposto reparo realizado no celular do autor. Requer a extinção do processo sem julgamento do mérito, por incompetência absoluta do juízo, em razão da necessidade de prova pericial e da denunciação a lide.
6. Afirma que requereu a produção de provas, motivo pelo qual o julgamento antecipado do mérito violou o seu direito a ampla defesa. No mérito, sustenta ausência de responsabilidade pelos supostos danos causados ao autor, pois o serviço foi prestado pelo novo proprietário do estabelecimento. Assevera que o valor de mercado do aparelho iphone X usado é menor de R$ 2.000,00 e não R$ 6.689,00 como indicado pelo autor. Afirma que não pode ser condenado a restituir valor que não recebeu, por serviço que não prestou.
7. Requer sejam acolhidas as preliminares suscitadas, ante a “necessidade de prova pericial, cerceamento de dessa e denunciação a lide, nos termos do artigo 51, II da Lei no 9.099/95, cassando a r. sentença, nos termos da fundamentação apresentada nos itens supra, com a consequente extinção do feito sem apreciação do mérito”. Superadas as preliminares, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado para o patamar de R$ 2.000,00, condizente ao valor de mercado do aparelho modelo iphone X, usado e em perfeito funcionamento.
8. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o autor relata que sofreu prejuízos em razão de defeituosa prestação de serviço supostamente realizado pela parte ré, de modo que não há óbice, com base nas teorias da asserção e da aparência, que ela seja demandada judicialmente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da causa rejeitada.
10. É vedada de intervenção de terceiros em sede de Juizados Especiais Cíveis, por expressa disposição legal (art. 10, Lei n. 9.099/95). Assim, caso comprovada a ausência de responsabilidade da parte ré, a pretensão deduzida na inicial será julgada improcedente. Demais disso, eventual responsabilidade de terceiro poderá ser apurada em ação própria, a ser manejada pela parte interessada, se assim entender, sem quaisquer prejuízos à tramitação da presente demanda perante o juizado especial. Rejeitada a preliminar de incompetência dos juizados especiais suscitada, ao argumento de necessária intervenção de terceiros (denunciação à lide).
11. O destinatário da prova é o juízo da causa, que deve formar seu convencimento diante da presença, nos autos, de elementos de convicção que considere suficientes. A ausência de produção de prova oral requisitada em contestação não configura cerceamento de defesa se reputada desnecessária à formação do livre convencimento do julgador, assim como ocorre na hipótese dos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
12. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC.
13. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
14. O artigo 6o, VIII, do CDC, dispõe que “são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
15. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. Ou seja, a condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC).
16. Decorrência disso é que não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito, como no caso concreto.
17. À vista desses esclarecimentos, consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, a parte ré, a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
18. No caso específico, o autor afirma que levou o celular para conserto na empresa com CNPJ no 29.172.725/0001-49 que possuía o nome fantasia MAC PHONE.
19. A análise dos documentos constantes no processo demonstra que a parte ré é empresário individual e, até o dia 01/03/2019, exercia suas atividades comerciais no estabelecimento localizado no conjunto B, Lojas 434/436, da Feira dos Importados, com o nome fantasia “MAC PHONE”. O contrato de compra e venda apresentado pela parte ré (ID 28975954 e 28975955), demonstra que, no dia 01/03/2019, o local (“ponto”) e o direito de uso do nome fantasia “MAC PHONE” foram vendidos ao Sr. Rafael Dutra.
20. Logo, evidente que o estabelecimento “MAC PHONE” foi vendido ao Sr. Rafael Dutra em data anterior (01/03/2019) às mencionadas nas ordens de serviços apresentadas pelo autor (20/11/2019). As assinaturas do responsável pelas ordens de serviços (ID 28975935 e 28975933), corroboram com a versão da parte ré de que o atual responsável pela empresa “MAC PHONE” é o Sr. Rafael Dutra.
21. O empresário individual afirma que sua empresa passou a exercer suas atividades em outro estabelecimento, com outro nome. O comprovante de inscrição e de situação cadastral (ID 28975967) apresentado pelo autor, e a foto ID 28975957 colacionada pela parte ré, demonstram que, de fato, o nome fantasia da sua empresa é “DCONSERT”, e não “MAC PHONE”, essa sim responsável pelas ordens de serviços (ID 28975935 e 28975933).
22. No mesmo sentido, observa-se que os dados constantes nas ordens de serviços (ID 28975935 e 28975933), endereço “conj. B Ljs 434/436, Feira dos Importados”, telefone (61) 99140-8784, são diferentes daqueles indicados no comprovante de inscrição e de situação cadastral da parte ré (ID 28975967) “TR SIA TRECO 7 LOTE ÚNICO, NÚMERO A-452”, telefone (61) 9941-5977, conforme faz prova a foto ID 28975957.
23. Para além disso, verifica-se que o autor não apresentou nota fiscal, testemunha ou qualquer documento que comprove que o estabelecimento “MAC PHONE” atualmente exerça suas atividades em nome de empresa com o CNPJ no 29.172.725/0001-49.
24. Conclui-se, portanto, que o autor não se desincumbiu, minimamente, do ônus probatório que lhe incumbia, no sentido de demonstrar que a parte ré foi responsável pela defeituosa prestação de serviço que resultou na inutilização do seu aparelho celular (art. 373, I, CPC).
25. Certo é que meras alegações despidas de respaldo probatório não têm o condão de constituir o direito autoral, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão consistente na condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.
26. Dessarte, dá-se provimento ao recurso da parte ré para reforma a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.
27. Recurso conhecido. Preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta dos juizados especiais, em razão da complexidade da causa e necessária intervenção de terceiro, e cerceamento de defesa, rejeitadas. Provido. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
28. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
29. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.